Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO VALORES NEGADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Aderindo à jurisprudência pacificada no STJ, é válida a cláusula constante dos contratos de mútuo que autoriza desconto em conta corrente sem limitação de percentual, prestigiando, assim, a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes.
2. O desconto de salário diretamente da conta bancária do consumidor pela instituição financeira, uma vez por ele autorizado, é lícito e não configura, por si só, dano moral.
3. Deu-se provimento ao apelo.